Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-90.2020.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000968-90.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), LEONARDO BATISTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 115.700.846-10 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRAZO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO ACORDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A celebração de
acordo
entre as partes enseja a
suspensão
do
feito
pelo prazo convencionado para o cumprimento integral do
acordo.

Não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Leonardo Batista Rodrigues da Silva, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que não logrou com acerto o magistrado ao homologar e extinguir o feito diante do acordo celebrado entre partes, ressaltando que o feito deveria ser suspenso até o adimplemento integral dos valores acordados.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Leonardo Batista Rodrigues da Silva, visando apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes.

Logo após a distribuição do feito, as partes firmaram acordo, requerendo a suspensão da demanda (id. 110215462).

O douto magistrado
a quo
homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito (id. 110215463).

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que diante
do acordo entabulado e homologado, deveria ser suspenso o feito até o integral cumprimento.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

Conforme dispõe o art. 922, do CPC, autoriza-se a suspensão da execução por convenção
das partes para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação,
in verbis
:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da sobrepartilha, é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.”
(RAC n. 0012809-20.2013.8.11.0055, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.10.2018)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
ACORDO
. REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO
DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 922 DO CPC/2015. A
transação
firmada entre as partes não implica em extinção da dívida, mas, sim, em
suspensão
do

feito até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC/2015. Precedentes desta Corte.”
(TJRS, RAC 70076839208, 18ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.04.2018)

Tal posicionamento decorre do fato que não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a insurgência recursal para reformar em parte a sentença, determinando a suspensão da ação de busca e apreensão, durante o prazo previsto no acordo para que a ré efetue o pagamento do débito da forma avençada, ou, ainda, advenha a comunicação do
inadimplemento
pelo apelante.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022